Tribunal: TJPA
Processo: 0000694-86.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000694-86.2017.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: BENEDITA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível.
Ação Ordinária. Auxílio-Doença Ou Aposentadoria Por Invalidez Acidentária
.
Improcedência Baseada, Exclusivamente, Na Perícia Judicial. Presença De Elementos Que Geram Dúvida Sobre a Capacidade Laborativa da Parte. Necessidade De Nova Perícia Por Médico Especialista. Busca da verdade real
.
Sentença Anulada
.
Recurso Provido.

Caso em exame

1-Apela
çã
o
interposta contra sentença que julgou improcedente a ação.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício previdenciário

a partir do requerimento administrativo indeferido e pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Raz
õ
es de decidir

3-Dos autos, observa-se que não consta a
intimação da realização da perícia, de forma eu não há como aferir se as partes tomaram conhecimento da especialidade médica do perito, não havendo, portanto, como aferir a ocorrência de preclusão antes mesmo da realização da perícia, tendo sido alegado o inconformismo logo após a produção do laudo.

4-Sobre a controvérsia, tem-se que a perícia fora realizada por médico perito judicial sem que conste do laudo sua especialização na área da ortopedia e traumatologia. Tal fato, aliado à circunstância de que a Apelante esteve de benefício previdenciário por longo período (27/08/2009 a 07/12/2009, 11/03/2010 a 27/12/2010, 21/04/2011 a 13/06/2011 e 29/09/2011 a 11/06/2014 – Id 18513102 – Pág 21) e a existência de laudo médico particular que apresenta a sugestão de afastamento do trabalho por tempo indeterminado, além do diagnóstico da Apelada, revela a necessidade de produção da prova pericial por médico especialista. Precedentes.

5-Assim, diante da existência de elementos que levam a dúvida quanto à capacidade laboral da Apelante e o longo tempo pelo qual percebeu o benefício previdenciário aliado às circunstâncias sociais, tais como a idade (67 anos) e o histórico médico, bem como, considerando que o laudo judicial não foi realizado por médico especialista na área de Ortopedia, impõe-se a nulidade da sentença para a realização de nova perícia que contribuirá para a busca da verdade real.

Dispositivo

6-
Apelação conhecida e provida.

______________

Dispositivo relevante citado
:

CF/88,

art. 201, I; Lei 8.213/91, art. 59.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada
:
TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 08312295020208140301, Rel.: Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, J. 17/06/2024

TRF-4, AC 50046875820204049999 5004687-58.2020.4.04.9999, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, J. 21/07/2021

TRF-3, ApCiv 50607433620234039999 SP, Rel. Toru Yamamoto, 8ª Turma, J. 11/07/2023

TJ-MG, AC 10000160206959002 MG, Rel. Júlio Cezar Guttierrez, J. 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Pub. 11/07/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0000694-86.2017.8.14.0040
-PJE
), interposta por
BENEDITA DE SOUZA PEREIRA
contra o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS,
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-doença ou Aposentadoria por Invalidez, decorrente de Acidente de Trabalho, ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos doa artigo 40, inciso VI da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Havendo recurso pendente de julgamento, comunique-se ao Tribunal ad quem acerca da prolatação da presente sentença.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais. (...)"

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que há entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais de que a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser avaliada tão-somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais.

Assevera que há necessidade de averiguar sobre a real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho e que, no caso dos autos, a conclusão pericial deve ser afastada, bem como, o entendimento de origem, por não levar em consideração que à época da perícia a Apelante já contava com a idade de 61 anos e a profissão de copeira.

Alega que levando em consideração essas informações e ainda o registro judicial que se trata de lesões de origem degenerativa, que se agrava com o tempo, não há como considerar que uma senhora idosa e com lesões lombares que dificultam a movimentação tenha a plenitude de suas condições físicas.

Afirma que as moléstias listadas estão consolidadas e sem possibilidade de melhoras implicando em restrição de sua capacidade laboral e, nesse contexto, o mundo do trabalho da recorrente envolve a plenitude de sua força física, o que impossibilita sua reintegração.

Sustenta que tal situação, aliada à já citada análise questionável do estado de saúde da parte recorrente enseja a necessidade reestabelecer o benefício pretendido, visto que sua condição pessoal não mais comporta a simples alta médica e volta ao trabalho.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação, para reformar a sentença
,
julgando procedente a pretensão exposta na petição inicial, para condenar o INSS a implantar o benefício aposentadoria por invalidez, a partir da data do indeferimento do benefício administrativo, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, acrescido de juros e correções.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício previdenciário

a partir do requerimento administrativo indeferido e pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Da inicial consta que a Apelante trabalha na empresa Oliveira Bispo Cia Ltda desde 01.12.2005, exercendo a fun
çã
o de copeira, atividade que necessita de grande esfor
ç
o f
í
sico.

O art. 201, I da Constitui
çã
o Federal e o art. 59 da Lei 8.213/91, que disp
õ
em respectivamente:

CF/88

Art. 201. A previd
ê
ncia social ser
á
organizada sob a forma de regime geral, de car
á
ter contributivo e de filia
ç
o obrigat
ó
ria, observados crit
é
rios que preservem o equil
í
brio financeiro e atuarial, e atender
á
, nos termos da lei, a:
(Reda
ç
o dada pela Emenda Constitucional n
º
20, de 1998)
.

I - cobertura dos eventos de doen
ç
a, invalidez, morte e idade avan
ç
ada;
(Reda
ç
o dada pela Emenda Constitucional n
º
20, de 1998)

Lei 8.213/91

Art. 59.

O aux
í
lio-doen
ç
a ser
á
devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o per
í
odo de car
ê
ncia exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Par
á
grafo
ú
nico. N
ã
o ser
á
devido aux
í
lio-doen
ç
a ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previd
ê
ncia Social j
á
portador da doen
ç
a ou da les
ã
o invocada como causa para o benef
í
cio, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progress
ã
o ou agravamento dessa doen
ç
a ou les
ã
o.

Dos autos, observa-se que o benefício fora concedido de
27/08/2009 a 07/12/2009, 11/03/2010 a 27/12/2010, 21/04/2011 a 13/06/2011 e 29/09/2011 a 11/06/2014
(Id 18513102 - Pág. 21), além de concessões anteriores.

O laudo médico de perícia judicial, concluiu que a Autora é portadora de discopatia degenerativa da coluna lombar e osteoporose, atestando que a patologia apresentada pela Apelante não a incapacita para o trabalho
(
Id
18513103 – Pág. 7
)
, senão vejamos a conclusão do Médico Perito Judicial:

PARECER/FUNDAMENTAÇÃO/CONCLUSÃO

"BASEADO NO HISTÓRICO, ATIVIDADE LABORAL, EXAME FÍSICO ESPECIAL DA COLUNA VERTEBRAL APRESENTANDO ALTERAÇÕES DISCRETAS (VIDE EXAME FÍSICO) E DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS (EXAMES COMPLEMENTARES E RELATÓRIOS MÉDICOS), CONCLUIMOS QUE O/A AUTOR(A) É PORTADOR(A) DE DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR/OSTEOPOROSE
GRAU NÃO INCAPACITANTE
PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS QUE LHE GARANTA A SUA SUBSISTÊNCIA,
POSSIBILITANDO SEU PLENO DESEMPENHO, SEM LIMITAÇÕES, DORES E/OU SOFRIMENTO.

A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA
NÃO IMPLICA EM RESTRIÇÃO/ IMPEDIMENTO FÍSICO
NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA, PATOLOGIAS ESTAS,
INERENTES A FAIXA ETÁRIA DA PERICIANDA
." (Grifos no original)

Em impugnação ao laudo da perícia médica judicial, a Apelante
requer a realização de nova perícia, a ser realizada por médico especialista na área de ortopedia/traumatologia, afirmando que o laudo médico pericial é inconclusivo para o esclarecimento da causa.

Afirma que o laudo produzido em juízo é contrário aos diversos outros laudos complementares e exames médicos emitidos por inúmeros especialistas na área.

Analisando os autos, observa-se que não consta a
intimação da realização da perícia, de forma eu não há como aferir se as partes tomaram conhecimento da especialidade médica do perito, não havendo, portanto como aferir a ocorrência de preclusão antes mesmo da realização da perícia, tendo sido alegado o inconformismo logo após a produção do laudo.

Sobre a controvérsia, tem-se que a perícia fora realizada por médico perito judicial sem que conste do laudo sua especialização na área da ortopedia e traumatologia. Tal fato, aliado à circunstancia de que a Apelante esteve de benefício previdenciário por longo período (27/08/2009 a 07/12/2009, 11/03/2010 a 27/12/2010, 21/04/2011 a 13/06/2011 e 29/09/2011 a 11/06/2014 – Id 18513102 – Pág 21) e a existência de laudo médico particular que apresenta a sugestão de afastamento do trabalho por tempo indeterminado, além do diagnóstico da Apelada, revela a necessidade de produção da prova pericial por médico especialista. Neste sentido:

PROCESSO PREVIDENCÍARIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALIZADO. 1.
A medicina atual encontra-se superespecializada. Se para um simples diagnóstico ninguém mais abre mão da consulta ao especialista, sendo a perícia um plus, porquanto além do diagnóstico precisa projetar ao futuro a eventual incapacidade, não se pode admitir que seja feita de modo precário e por profissional não especialista na patologia do segurado.
2. Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de decisão. 3. Hipótese em que se impõe a anulação da sentença amparada em laudo feito por médico com especialização diversa daquela exigida para o caso, devendo nova perícia ser realizada por médico especialista.

(TRF-4 - AC: 50046875820204049999 5004687-58.2020.4.04.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 21/07/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC - grifei)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PERÍCIA JUDICIAL - PERITO MÉDICO GENERALISTA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA PRETERIÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA.
- Em que pese não ser obrigatório que o médico perito seja especialista, tal condição é desejável, cedendo por motivo justificado, como em localidades nas quais tal exigência possa inviabilizar a realização da perícia, ou ante a notória simplicidade de demanda - A exigência da especialidade médica do perito não constitui mero formalismo, mas sim a garantia do justo processo. Precedentes deste Tribunal - No caso dos autos a perícia assume extrema relevância, uma vez que visa a constatação de incapacidade apta a aposentar um servidor que ainda está em idade produtiva, inexistindo justificativa para preterição de especialista - Por fim, a realização de perícia por médico especialista resguarda não só o direito do ente público, mas também o do autor, quando observado que o laudo acostado no processo se mostra contraditório - Sentença anulada para realização de nova perícia judicial.

(TJ-MG - AC: 10000160206959002 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2022-grifei)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AMPARO SOCIAL AO DEFICIENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COM MÉDICO PSIQUIATRA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA. 1. Em que pese a fundamentação da r. sentença no sentido de que o autor se encontra parcial e temporariamente incapacitado para o trabalho, assim, não caracterizando a deficiência alegada, deve-se observar que o perito tem especialidade na área de saúde pública e acupuntura. Logo, faz-se necessária à análise de um perito psiquiatra. 2. Dessa forma, merece reparo a sentença proferida pelo órgão judicante singular, pois frustrada a concretização do conjunto probatório, em decorrência da ausência de nova perícia. 3. Assim, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual a fim de ser realizada perícia com médico psiquiatra e proferido novo julgamento, com aplicação do disposto no art. 370, do Código de Processo Civil/2015. 4. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Análise do mérito da apelação da parte autora prejudicada.

(TRF-3 - ApCiv: 50607433620234039999 SP, Relator: TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 11/07/2023, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 12/07/2023)

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA, EXCLUSIVAMENTE, NA PERÍCIA JUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRA, OU, AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO ACOLHIDO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA NA PSIQUIATRIA. ACOLHIDO. PREFERÊNCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM VIRTUDE DAS PECULIARIDADES DOS MALES PSIQUIÁTRICOS. BUSCA DA VERDADE REAL
. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. (...). 3. Como cediço, o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, caso haja elementos capazes de infirmar a conclusão pericial. 4. O conjunto probatório demonstra que, em que pese a conclusão pericial, os demais documentos atestam que o Apelante permanece com medo de ser atacado novamente na rua ou em qualquer lugar que precise ir, preferindo o isolamento a sair de casa, sendo sugerido pela Psicóloga da Susipe, em 06/06/2019, a continuidade do tratamento psiquiátrico e o início da psicoterapia e, por Laudo Médico Psiquiátrico, particular, datado de 07/06/2021, há informações de que o Apelante seria portador de Transtorno Depressivo Grave (CID F43.1), tratando-se de uma doença mental crônica, grave, de prognostico desfavorável e provavelmente irreversível, necessitando de tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado. 5. Impossibilidade de deferir ou indeferir, neste momento processual, o pedido do Apelante, em razão da divergência significativa entre os documentos anexados. Entretanto, considerando que o laudo judicial não foi realizado por médico especialista na área de Psiquiatria, verifica-se que o pedido subsidiário de realização de nova perícia contribuirá para a busca da verdade real, propiciando maior segurança na formação do convencimento do julgador e, consequentemente, a prestação de uma tutela jurisdicional mais justa, produzida em meio ao exercício efetivo do contraditório e ampla defesa, evitando, assim, prejuízo às partes. Precedentes. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para que a sentença de primeiro grau seja anulada, a fim de que se reabra a instrução, para realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de junho de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08312295020208140301 20356510, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) - grifei)

Assim, diante da existência de elementos que levam a dúvida quanto a capacidade laboral da Apelante e o longo tempo pelo qual percebeu o benefício previdenciário aliado às circunstâncias sociais, tais como a idade (67 anos) e o histórico médico, bem como, considerando que o laudo judicial não foi realizado por médico especialista na área de Ortopedia, impõe-se a nulidade da sentença para a realização de nova perícia que contribuirá para a busca da verdade real.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para fins de realização de nova perícia, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025